Tribunal: TJMT
Processo: 1013621-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013621-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), ARIANA FRANCIELLI PEREIRA - CPF: 051.148.221-36 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE SOARES DE LIMA - CPF: 027.813.851-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FORMAL DE PARTILHA. VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONTRA EX-CÔNJUGE. TERCEIRA DE BOA-FÉ. INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR FIDUCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA PARCELA. MORA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em embargos de terceiro, nos quais a agravante buscava reaver veículo apreendido em ação de busca e apreensão movida contra seu ex-cônjuge. Alegou ser legítima proprietária por força de partilha judicial decorrente de divórcio, e invocou irregularidade da constituição em mora e quitação da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a agravante, na condição de terceira de boa-fé e titular de formal de partilha homologado judicialmente, pode opor direito de propriedade contra o credor fiduciário; (ii) se a constituição em mora do devedor fiduciário foi válida; (iii) se os pagamentos apresentados comprovam a quitação da obrigação garantida fiduciariamente.

III. Razões de decidir

3. O formal de partilha apenas transfere os direitos que o partilhante detinha sobre o bem, não alcançando a propriedade resolúvel do bem alienado fiduciariamente, que permanece com o credor até a quitação da dívida.

4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não recebida, é válida para fins de constituição em mora, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.

5. Os comprovantes de pagamento apresentados não permitem aferir, com segurança, a quitação da parcela específica que deu ensejo à ação de busca e apreensão.

6. A condição de uso essencial do bem, sem a devida comprovação, não afasta o direito do credor à restituição do bem dado em garantia, tampouco constitui fundamento suficiente para concessão da tutela provisória na ausência de probabilidade do direito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
“
1. O formal de partilha não confere à parte direito de propriedade oponível ao credor fiduciário, titular da propriedade resolúvel do bem até a quitação da dívida. 2. É válida a constituição em mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que devolvida, nos termos do Tema 1.132 do STJ. 3. A ausência de prova inequívoca da quitação da parcela vincenda impede a concessão de tutela provisória em sede de embargos de terceiro.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 515, II; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 28.10.2021 (Tema 1.132); TJMT, AI 1028963-18.2023.8.11.0000, Rel.a Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.05.2024; TJMT, AC 1025662-71.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ARIANA FRANCIELLI PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Verde, nos
Embargos de Terceiro n. 1001334-42.2025.8.11.0051
, opostos em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que a embargante não tem direito contra o credor fiduciário, proprietário formal do bem até que se comprove a quitação do contrato de financiamento.

A agravante alega, em síntese, que é terceira de boa-fé e proprietária legítima do veículo apreendido judicialmente em 16/10/2024 na ação de busca e apreensão n. 1003437-56.2024.8.11.0051, movida pelo agravado contra seu ex-marido. Sustenta que a propriedade do veículo lhe foi atribuída por formal de partilha homologado judicialmente em 20/06/2023, decorrente de seu divórcio, o qual, conforme o acordo, deveria quitar o financiamento junto ao agravado, com posterior transferência do bem à agravante.
Argumenta que a apreensão é ilegal, pois a notificação extrajudicial para constituição em mora foi devolvida por "Mudou-se" e "Não existe o número", não atendendo ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, que exige notificação válida para a constituição da mora. Além disso, aponta que seu ex-marido comprovou a quitação das parcelas renegociadas, tornando a apreensão ilegítima, e que o veículo é essencial para sua subsistência e de sua filha menor, de quem detém a guarda unilateral, configurando perigo de dano irreparável.

Sustenta que a decisão agravada é equivocada por desconsiderar o formal de partilha como título executivo judicial que lhe confere direito de propriedade, por não analisar a invalidade da notificação extrajudicial, por desrespeitar sua boa-fé e por não avaliar o impacto da apreensão em sua vida. Requereu o recebimento e processamento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito ativo para determinar a restituição imediata do veículo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento, além da reforma da decisão agravada para deferir a tutela de urgência pleiteada nos embargos de terceiro.

Restou indeferido o pedido de tutela recursal pleiteado pela agravante, mantendo hígida a decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso (id. 283728898).

Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos parcialmente “
tão somente para complementar a fundamentação da decisão no tocante à análise dos comprovantes de pagamento, esclarecendo que estes não alteram a conclusão quanto à ausência de probabilidade do direito invocado pela embargante, mantendo-se incólume a decisão embargada em todos os seus termos
” (id. 286177374).

A parte agravante, então, interpôs agravo interno (id. 289450884).

Contrarrazões apresentadas em id. 293216851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARIANA FRANCIELLI PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Verde, nos
Embargos de Terceiro n. 1001334-42.2025.8.11.0051
, opostos em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que a embargante não tem direito contra o credor fiduciário, proprietário formal do bem até que se comprove a quitação do contrato de financiamento.

A controvérsia central deste recurso orbita em torno da possibilidade de concessão de tutela provisória em embargos de terceiro para restituição de veículo alienado fiduciariamente, adquirido por formal de partilha em divórcio, quando o bem foi apreendido em ação de busca e apreensão promovida pelo credor fiduciário contra o ex-cônjuge da embargante/agravante.

A agravante alega, em síntese, que é terceira de boa-fé e proprietária legítima do veículo apreendido judicialmente em 16/10/2024 na ação de busca e apreensão n. 1003437-56.2024.8.11.0051, movida pelo agravado contra seu ex-marido. Sustenta que a propriedade do veículo lhe foi atribuída por formal de partilha homologado judicialmente em 20/06/2023, decorrente de seu divórcio, o qual, conforme o acordo, deveria quitar o financiamento junto ao agravado, com posterior transferência do bem à agravante.

A compreensão correta do instituto da alienação fiduciária em garantia, disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/69, é medida imprescindível para o deslinde da questão.

No contrato de alienação fiduciária em garantia, o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem como forma de garantia do adimplemento da obrigação, permanecendo apenas com a posse direta. A propriedade permanece com o credor fiduciário até a integral quitação da dívida, quando então se consolida em caráter definitivo no patrimônio do devedor.

Essa estrutura jurídica encontra-se cristalizada no art. 1o do Decreto-Lei n. 911/69, que prevê:

Art 1o O artigo 66, da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a ter a seguinte redação: (Vide Lei no 10.931, de 2004) ‘Art. 66.
A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com tôdas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal’
(destaquei).

Diante dessa estrutura negocial, é cristalino que o devedor fiduciário não detém a propriedade plena do bem alienado fiduciariamente, mas apenas a posse direta, condicionada ao cumprimento do contrato. Por conseguinte, não possui poder de disposição sobre o bem, não podendo aliená-lo, gravá-lo ou dele dispor por qualquer modo, uma vez que a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário.

A agravante fundamenta sua pretensão na existência de formal de partilha homologado judicialmente em 20/06/2023, decorrente de seu divórcio de Gustavo Henrique Soares de Lima, sob o regime de comunhão parcial de bens, onde ficou estabelecido que o veículo objeto da lide lhe seria atribuído, condicionado à quitação do financiamento pelo ex-cônjuge.

Embora o formal de partilha constitua título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC, sua eficácia está circunscrita aos limites do direito que o ex-cônjuge possuía sobre o bem. Em se tratando de bem alienado fiduciariamente, o devedor fiduciário detém apenas a posse direta e a expectativa de aquisição da propriedade após a quitação do financiamento.

O princípio "
nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet
" (ninguém pode transferir mais direitos do que possui) encontra plena aplicação ao caso. O ex-cônjuge da agravante, ao celebrar acordo de partilha incluindo bem sobre o qual não detinha propriedade plena, apenas transferiu à agravante os direitos que ele próprio possuía sobre o bem: a posse direta e a expectativa de aquisição da propriedade após a quitação do financiamento.

Portanto, o formal de partilha, embora válido entre os ex-cônjuges, não tem o condão de modificar a natureza dos direitos transmitidos, nem de afastar a garantia fiduciária previamente constituída em favor do credor fiduciário, que permanece titular da propriedade resolúvel até a quitação integral do financiamento.

A agravante sustenta ainda a invalidade da constituição em mora do devedor fiduciário, alegando que a notificação extrajudicial foi devolvida com as anotações "Mudou-se" e "Não existe o número", o que tornaria ilegítima a apreensão do veículo.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmou a seguinte tese:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (destaquei).

No voto condutor desse julgado, o Ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade exigida do credor pela legislação de regência é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado na jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ). 2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ.
3. Agravo desprovido”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028963-18.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (ENDEREÇO INSUFICIENTE)
– PROTESTO DO TÍTULO –
VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e a teor da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025662-71.2022.8.11 .0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009783-95.2023.8.11.0006, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RETORNO COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". CONFIGURAÇÃO DA MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, pode ser realizada mediante notificação extrajudicial enviada para o endereço informado no contrato, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, e da Lei no 13.043/2014.
A devolução da notificação com a anotação "mudou-se" não afasta a validade da constituição em mora, conforme entendimento consolidado no STJ. Restou demonstrado que a correspondência foi enviada ao endereço informado no contrato, motivo pelo qual a decisão agravada merece ser mantida.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se configura com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que a correspondência retorne com a informação 'mudou-se'
." (...)” (TJMT, 1006155-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

No caso em análise, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato e, ainda que tenha retornado com a informação "Mudou-se" e "Não existe o número", tal circunstância não invalida a constituição em mora, pois é ônus do devedor manter seu endereço atualizado junto ao credor fiduciário, em observância ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Por fim, a agravante sustenta que seu ex-cônjuge comprovou a quitação das parcelas renegociadas, o que tornaria ilegítima a apreensão do veículo. Contudo, conforme já analisado na decisão dos embargos de declaração, os comprovantes de pagamento juntados não constituem, em juízo de cognição sumária, prova inequívoca da quitação da parcela específica que fundamentou a ação de busca e apreensão.

Da análise minuciosa dos documentos, constata-se que a ação de busca e apreensão que culminou na constrição do veículo fundamenta-se especificamente na cobrança de parcela com vencimento em 24/08/2024, conforme evidenciado na notificação extrajudicial acostada aos autos, que menciona expressamente: "Parcela: 02 Vencimento: 24/08/2024 Valor Original: 1003,76".

Os comprovantes de pagamento apresentados pela agravante referem-se aos valores de R$201,80 (pago em 19/06/2024), R$1.078,83 (pago em 23/08/2024), R$1.154,43 (pago em 15/10/2024) e R$1.997,22 (pago em 16/10/2024). Não há, contudo, evidência clara e inequívoca de quitação específica da parcela vencida em 24/08/2024, no valor de R$1.003,76.

O pagamento realizado em 23/08/2024, no valor de R$1.078,83, possui valor diverso e aparenta referir-se à parcela distinta, conforme boleto com vencimento em 23/08/2024, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar com certeza que se trata da mesma obrigação cobrada na ação de busca e apreensão.

A correspondência entre os valores pagos e as parcelas efetivamente devidas não é cristalina, uma vez que os códigos identificadores e referências nos boletos e comprovantes não permitem estabelecer com segurança a imputação precisa desses pagamentos às parcelas específicas do contrato renegociado.

Nesse contexto, embora a agravante tenha apresentado comprovantes de pagamento, estes não constituem, em juízo de cognição sumária, prova inequívoca da quitação da parcela específica que fundamentou a ação de busca e apreensão, não alterando, portanto, a conclusão acerca da ausência de probabilidade do direito invocado.

Além disso, quanto à alegação de que o veículo é essencial para a subsistência da agravante e de sua filha menor, embora seja uma situação que mereça atenção, não tem o condão, por si só, de afastar o direito do credor fiduciário à garantia contratada, especialmente considerando que a agravante adquiriu direitos sobre o bem na condição em que este se encontrava, ou seja, gravado com alienação fiduciária em favor do agravado.

A tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, ainda que se reconheça a existência de
periculum in mora
, a ausência de probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) impede a concessão da medida pleiteada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos fundamentos ora expostos. Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão liminar que indeferiu a tutela recursal, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025